Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA FOTOVOLTAICO. HABILITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a retomada imediata do procedimento de habilitação e homologação do sistema fotovoltaico, não há razão para o deferimento da medida pleiteada, devendo ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.